Tribunal: STF
Processo: AI 154265
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-22
Data de publicação: 1994-06-22

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS DO ART. 201, paragrafos  5. E
6.,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          As  normas  contidas  nos  dispositivos  constitucionais em
referencia  são de eficacia plena e aplicabilidade direta e imediata,
não carecendo de regulamentação legislativa.
          Orientação assentada no STF.
          Agravo improvido.